Tribunal: TJES
Processo: 5004966-43.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004966-43.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LINDINALVA BARROS
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004966-43.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDINALVA BARROS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - RJ100945-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LINDINALVA BARROS
em face de r. sentença (evento 3334056), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos embargos à execução manejados pela ora apelante em desfavor de D
ACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/06 do evento 3334059, em síntese, a apelante alega que:
(I)
“As taxas aqui impugnadas, conquanto não superem o dobro, em muito se distanciam da média nacional. Chegando uma delas, efetivamente a quase o dobro da média” (fl. 03);
(II)
“
tem-se que a taxa está muito acima da média do mercado, em clara abusividade dos juros, que o STJ reiteradamente decidido que é possível rever a taxa de juros considerada abusiva, nas circunstâncias do negócio, caso em que não haverá ofensa à lei.
” (fl. 05); e que
(III)
deve ser reconhecida “
a abusividade dos juros cobrados pela apelada: de 10,20% ao mês e 220,76% ao ano, constantes do contrato de crédito de Id nº 10176836, bem como de 14,73% ao mês e incríveis 420,25% ao ano, constantes dos contratos de crédito de Id nº 10177170, limitando-os às taxas médias de mercado informadas pelo Banco Central para a captação de empréstimos pessoais à época.
” (fl. 05).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido “
para que seja limitado o valor da formação do título à incidência da taxa média dos juros dos empréstimos pessoais, com o decote do excesso
” (fl. 06 do evento 3334059).

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/15 do evento 3334062, a instituição financeira apelada pugna que o recurso seja conhecido e improvido, já que “
não houve abusividade na fixação de juros, bem como nos demais encargos, vez que se encontra em total consonância com as praticadas pelo mercado em geral
” (fl. 11).

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LINDINALVA BARROS
em face de r. sentença (evento 3334056), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos embargos à execução manejados pela ora apelante em desfavor de
D
ACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
as instituições financeiras não são obrigadas a manter os juros remuneratórios iguais a taxa média de mercado, mas sim, observar a taxa média como parâmetro para suas operações, restando como abusivas, segundo assentado posicionamento jurisprudencial, apenas as taxas contratuais que superem o dobro da taxa média de mercado.
” (evento 3334056).

Salientou que “
estando a taxa de juros remuneratórios utilizada no contrato em percentual inferior ao dobro da taxa média de mercado, entendo que a taxa aplicada não se mostra abusiva/exorbitante.
” (evento 3334056).

Por isso, condenou a embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do título executado, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC. No entanto, suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais pelo fato de que a embargante/apelante milita amparada pela gratuidade de justiça.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, logo, passo a apreciar as teses recursais, que devolveram a esta colenda Câmara Cível tão somente a questão da abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada na avença.

Ao compulsar os autos, percebe-se que no dia 11 de março de 2016 (evento 3334044) e no dia 10 de setembro de 2016 (evento 3334045), as partes celebraram contratos de empréstimo que, respectivamente, estipularam as taxas de juros mensais 10,20% (dez ponto vinte por cento) e de 14,73% (quatorze ponto setenta e três por cento).

Como é cediço, a súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
1
, constata-se que os juros remuneratórios impugnados não ultrapassam o dobro do praticado pelo mercado quanto aos empréstimos efetuados às pessoas físicas às épocas das pactuações, visto que nos meses de março e setembro de 2016 as taxas médias mensais perfizeram 8,49% (oito ponto quarenta e nove por cento) e 7,95% (sete ponto noventa e cinco por cento).

Nesse contexto, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado, visto que as taxas contratadas ultrapassaram as médias de mercado nos patamares de 20,14% (vinte ponto quatorze por cento) e de 85,28 (oito e cinco ponto vinte e oito por cento).

Por fim, pondero que encontra respaldo na jurisprudência pátria o posicionamento do magistrado de primeiro grau de que a cobrança de juros remuneratórios não se revela abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado, mormente se não ultrapassar o dobro desta e se a parte não se desincumbir do ônus de comprovar que o seu perfil de crédito justificaria menor
spread
bancário, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CRÉDITO EM CONTA GARANTIDA. Cédula de crédito com parcelas prefixadas. Inaplicabilidade das Súmulas nºs 233 e 247 do Superior Tribunal de Justiça. Execução instruída com cédula de crédito bancário e planilha que indica o saldo devedor e os encargos aplicados. Capitalização de juros. Expressa pactuação. Cobrança permitida, nos termos da Súmula nº 539 do STJ.
Juros remuneratórios. Taxa pactuada que não supera o dobro da média de mercado divulgada pelo BACEN. Abusividade não constatada.
Cumulação de juros remuneratórios com multa e juros moratórios. Ilegalidade não verificada. Encargos com natureza distinta. Pleito de limitação dos juros moratórios a 12% ao ano. Encargo que, embora previsto na cédula, foi cobrado dentro dos limites legais. Pedido de aplicação da taxa selic, de forma isolada, como índice de atualização do débito. Não cabimento. Encargos contratados que incidem até o efetivo pagamento do débito. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0014854-80.2021.8.16.0021; Cascavel; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Josély Dittrich Ribas; Julg. 26/08/2022; DJPR 12/09/2022)

CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal.
Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, não podem praticar taxas abusivas, superiores ao dobro da média de mercado, segundo tabela divulgada pelo BACEN.
Abusividade in concreto. Entendimento vinculante do C. STJ no RESP 1.061.530/RS. Necessária adequação das taxas praticadas. Restituição que deverá ocorrer de forma simples, ante ausência de má-fé. Cobrança de juros considerada abusiva, que não justifica, per se, a reparação moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1005003-47.2021.8.26.0077; Ac. 15939467; Birigui; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Podestá; Julg. 11/08/2022; DJESP 16/08/2022; Pág. 2115)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO. PRECEDENTES DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - A simples cobrança de juros acima da taxa média do mercado, por si só, não implica em prática abusiva, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado. 2 - O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
(AgInt no AREsp 1522043/RS, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021), prova que não foi produzida nos autos, havendo, inclusive, laudo pericial em sentido contrário. 3 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. º 541). 4 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0027273-20.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/10/2021; DJES 25/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do improvimento do apelo, a apelante deve suportar condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), pois não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo órgão
a quo
.

Por isso, sopesando o trabalho adicional do causídico da apelada ao apresentar contrarrazões, majoro a condenação da apelante em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, mantenho a suspensão (art. 98, §3º, do CPC) da exigibilidade das verbas de sucumbência pelo fato de que a recorrente milita amparada pela gratuidade de justiça (evento 3334049) tanto que está assistida pela Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
>

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL
-
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado.

2.
Os juros remuneratórios aplicados aos contratos de empréstimo pessoal celebrados entre as partes não se revelam abusivos, na medida em que não alcançaram o dobro da taxa média praticada pelo mercado às épocas das pactuações e por não ter sido demonstrada que o perfil de crédito da apelante justificaria menor
spread
bancário.

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.